Tribunal: TJDFT
Processo: 0710818-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMETNO PELO JUIZ A QUO. FALTA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE RECURSAIS DAS EMPRESAS PARA SE INSURGIREM CONTRA O ATO. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS. ART. 50, DO CC. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
1. A instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica beneficia a empresa – na medida em que a libera do dever de pagar o que é devido – e prejudica os sócios, cujos bens serão chamados a responder por dívida que, originariamente, não lhes dizia respeito. Logo, não há interesse da empresa em recorrer da decisão que instaura o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, visto que não há qualquer gravame a ser afastado pelo provimento do recurso interposto.
2. Caso já proferida decisão desconsiderando a personalidade jurídica da empresa, ela só teria legitimidade e interesse em recorrer se o recurso tivesse sido interposto para defender sua regular administração e autonomia, não lhe sendo reconhecida legitimidade nem interesse recursais para agir em nome dos sócios que tenham sido eventualmente incluídos no polo passivo da relação processual por força da desconsideração. Recurso não conhecido em relação às empresas agravantes.
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, de alcance limitado ao caso concreto, sendo somente cabível quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, a teor do art. 50, do CC.
4. Nos termos do art. 995, parágrafo único, in fine, do CPC, ausente a probabilidade de êxito do recurso, na medida em que se observa, à primeira análise, que restou configurado o ventilado grupo econômico entre pessoas jurídicas diversas, bem como o abuso da personalidade jurídica decorrente de confusão patrimonial entre elas, é possível a desconsideração da personalidade jurídica, não havendo, pois, que se falar em suspensão da eficácia da decisão recorrida.
5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa parte, não provido.